Tribunal: TJMT
Processo: 1057032-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057032-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (RECORRIDO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
PREPARO RECURSAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ESTRANHO AOS AUTOS -
RECURSO DESERTO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9099/95
– CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2º, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

2.

Trata-se de agravo interno interposto pela reclamada contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto
.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

A agravante/reclamada, quando da interposição do recurso, anexou a guia de recolhimento do preparo recursal, desacompanhada do comprovante de pagamento correspondente, sendo juntado apenas comprovante de pagamento estranho aos autos.

5.

Em que pese o juízo de origem tenha recebido o recurso sob o fundamento de que houve o pagamento, mesmo que não juntado aos autos, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que
: Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

6.

O Enunciado nº 80 do FONAJE prescreve:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

7.

É uníssono o entendimento nas Turmas Recursais de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.O preparo recursal e a sua comprovação deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Enunciado 80 do FONAJE). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto, não deve ser conhecido. (N.U 1000331-92.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 2. A apresentação apenas do comprovante de pagamento de título, de forma isolada, não é meio apto a demonstrar a regularidade do preparo, circunstância que acarreta a deserção ante a impossibilidade de complementação no âmbito dos juizados especiais. Nesse sentido: TR-MT, N.U 1041698-80.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024; N.U 1000507-72.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024; N.U 8010401-80.2014.8.11.0055, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 18/07/2017. 3. Recurso não conhecido. (N.U 8010347-68.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

8.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

9.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade porquanto não houve a comprovação nos autos, de forma tempestiva, do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso.

10.

Nos termos do Enunciado 80 do FONAJE, rejeito o pedido para abertura de prazo para juntada do comprovante de recolhimento do preparo, por impossibilidade no rito dos Juizados Especiais.

11.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática
.

12.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

13.

Nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025